Tribunal: STF
Processo: Rcl 63131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, assentando que o TJSP e o STJ atuaram nos limites de sua competência no Processo nº 1038029-81.2019.8.26.0602, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno



    A embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ele suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei a ausência de teratologia na negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo STJ pela sistemática da repercussão geral com fundamento na tese do Tema nº 339. Transcrevo a decisão embargada na parte de interesse:



    No Processo nº 1038029-81.2019.8.26.0602, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a parte reclamante propôs ação de rescisão contratual acumulada com reintegração de posse e perdas e danos contra as partes beneficiárias, envolvendo contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, objetivando, em razão do não pagamento das parcelas pactuadas, 



    “a rescisão contratual, perda do sinal, aplicação da cláusula penal de 20% sobre o total do negócio jurídico, indenização pelo período de fruição de 1% sobre o valor total do contrato, pagamento de impostos e taxas associativas, bem como a perda das benfeitorias e reintegração de posse.” (e-Doc 3, p. 153)



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, em sentença integrada por meio de embargos de declaração, para 



    “declarar rescindido o contrato de compromisso de venda e compra, e deferir a reintegração de posse à autora, mediante devolução de 80% (cinquenta por cento) do total dos valores recebidos, a ser apurado em liquidação por cálculo, condenando os réus ao pagamento dos impostos e taxas associativas incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação. Condeno[u], ainda, ao pagamento, a título de taxa por ocupação do imóvel, o valor mensal de 0,5% sobre o valor venal do imóvel, desde a imissão na posse até a efetiva desocupação, as custas do processo e honorários de advogado de 10% do valor da causa. P.R.I.C".” (e-Doc 3, p. 181)



    Na ocasião do processamento do recurso de apelação, o TJ/SP proferiu despacho para que recolhesse “o valor correto a título de preparo recursal de acordo com o valor da causa, conforme determina a regra do artigo 4°, §2º, da Lei Estadual n° 11.608/2003.” (e-Doc 3, p. 216)



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, sob a alegação de que o valor do preparo deveria corresponder a determinação de restituição de 80% dos valores pagos pelo preço do imóvel e não com base no valor da causa. O TJSP negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PREPARO - INCONFORMISMO DA APELANTE REJEIÇÃO Decisão fundada nos parâmetros do art. 4º, inciso II e § 2º da Lei Estadual 11.608/03 Inadmissibilidade do cálculo do preparo com base em condenação, tendo em vista se tratar de sentença ilíquida Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (eDoc 5, p. 19)



    Negado seguimento ao recurso especial (e-Doc 5, p. 39), essa decisão foi mantida em sede de agravo interno nos autos do ARESP nº 2096247 conforme ementa obtida por meio de consulta ao sítio eletrônico do STJ:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTAS JUDICIAIS ESTABELECIDAS EM LEI ESTADUAL. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO (SÚMULA 283 DO STF). AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. A controvérsia, quanto ao pagamento de custas judiciais, foi decidida com base em legislação local, qual seja a Lei n. 11.608, do Estado de São Paulo. Tal circunstância impede o exame da matéria em sede de recurso especial, ante a aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”



    Após a interposição de sucessivos recursos, o STJ manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTAS JUDICIAIS ESTABELECIDAS EM LEI ESTADUAL. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO (SÚMULA 283 DO STF). AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. A controvérsia, quanto ao pagamento de custas judiciais, foi decidida com base em legislação local, qual seja a Lei n. 11.608, do Estado de São Paulo. Tal circunstância impede o exame da matéria em sede de recurso especial, ante a aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”



    Verifico, assim, que o TJSP e o STJ atuaram nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.”



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Na linha da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão meramente infringente não se coaduna com a via aclaratória, a qual não se presta para amparar o inconformismo. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, e que é evidente o caráter protelatório destes embargos declaratórios, ante a reiteração de argumentos analisados nos autos, aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor irrisório da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória.



    Para tanto, determino a remessa de cópia do acórdão à autoridade reclamada para que dê ciência à parte beneficiária do teor do julgado, a fim de que proceda como entender de direito.



    A parte embargante fica, ainda, advertida de, na eventualidade de interposição de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente